Tribunal: TJES
Processo: 0012256-08.1999.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012256-08.1999.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE SOUZA BARBOSA e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INDISPONIBILIDADE DO DIREITO, DA PLENITUDE DE DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.
OMISSÃO. AFASTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Acerca do alegado vício da omissão, inexiste dúvida que houve o devido enfrentamento da matéria no voto de relatoria, tratando-se de mero inconformismo dos embargantes face a decisão proferida.
2
.
É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso. Precedentes.
3.
“(...) mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.
4.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ÂNGELA MARIA DE SOUZA BARBOZA, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BARBOZA E MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOZA
, em face do v. acórdão (id 8917479), da lavra desta egrégia Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar suscitada e, no mérito, negou provimento ao recurso em sentido estrito oposto pelos ora embargantes.

Em consequência de tal
decisum
, os recorrentes opuseram o presente recurso no qual consignaram que o v. acórdão foi omisso quanto “ao princípio da indisponibilidade do direito, ao princípio da plenitude de defesa, do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa”.

Para tanto, afirma de modo introdutório que, MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOZA foi pronunciado sem ter participado de toda instrução processual, sendo 4 (quatro) testemunhas ouvidas antes do seu ingresso no processo, “o que poderia ter sito evitado com a oportunização ao réu do exercício da plenitude de defesa”.

Na sequência, sustenta que o v. acórdão também foi omisso, eis que “a decisão de pronúncia dos recorrentes ofende o princípio da plenitude de defesa, uma vez que considera que se há questionamento da materialidade delitiva, a negativa de autoria se enfraquece”.

Alegou, ainda, acerca do pedido de declaração de nulidade na r. sentença que pronunciou os ora embargantes, que não houve “manifestação judicial acerca do caso da explanação quanto à qualificadora motivo torpe”.

De igual modo, aduz que o Ministério Público de 1º grau ofereceu denúncia em face dos recorrentes, “sendo que o próprio possuía ciência que os elementos de prova dos autos não eram suficientes a propositura de ação penal”.

“Sobre as provas da materialidade delitiva, o acórdão apenas as citou e transcreveu trechos para compor o acórdão, porém não se manifestou sobre o alegado em sede de RESE”. Acerca das provas de indícios mínimos de autoria, deixou o C. Tribunal apenas afirmou que ‘
a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria
’.

Por fim, sustenta que com relação às qualificadoras do art. 121, do CPP, o acórdão foi omisso, tendo em vista não ter analisado o argumento trazido pela defesa de que ‘o crime de homicídio descrito na denúncia não poderia ter sido praticado por meio de quaisquer daquelas descrições contidas no referido inciso III, pois a causa da morte foi indeterminada e a forma prejudicada, além do cadáver não apresentar sinais de violência’.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

No tocante às alegadas omissões, vê-se que a intenção é clara de rediscussão de matéria já analisada, no momento em que opõe os presentes aclaratórios como se um recurso ordinariamente previsto o fosse, desprezando o fato de os embargos de declaração serem uma espécie de recurso de fundamentação vinculada.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre as matérias alegadas no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelos ora embargantes, o que parece ser o motivo de sua irresignação, razão pela qual nada há para ser esclarecido.

No ponto, destaco que o voto de relatoria tratou especificamente os pontos ora suscitados pela defesa. Confira-se:

De modo prefacial, a defesa suscitou preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, eis que o apelante Manoel Luiz de Souza Barbosa teve o seu direito de defesa cerceado. No ponto, alegou que:

“À fl. 354, a defesa de MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOSA manifestou interesse em nova oitiva das testemunhas e informantes que haviam prestado depoimento em juízo quando o recorrente ainda não participava da relação jurídico-processual.

Porém, em audiência de instrução e julgamento realizada em 15 de agosto de 2019 (fl. 452), sem anuência da parte interessada, o patrono do Recorrente à época se manifestou no sentido de renunciar a qualquer tipo de arguição de nulidade por violação ao contraditório que tenha fundamento na oitiva das testemunhas Jandira, Fabio, Hedson e Eloilson.

Ocorre, Excelências, que em se tratando de direito indisponível, não há que se falar em renúncia. O direito em questão é o da liberdade do recorrente, o qual não pode ser objeto de transação processual, ainda mais sem o seu expresso consentimento, por violação ao devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa”.

Pois bem. De início, sabe-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.

No caso em análise, houve o aditamento da denúncia em 23 de junho de 2015 (fl. 324), na qual foi imputada ao recorrente Manoel Luiz de Souza Barbosa, a prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Na sequência (fls. 344/350), foi apresentada resposta à acusação, oportunidade em que a defesa, dentre outros argumentos, suscitou excludente de antijuricidade ao afirmar que “o acusado usou dos meios necessários de forma moderada para se defender da injusta agressão e da tentativa de homicídio que seu pai, que, estando no seu local de trabalho foi vítima de roubo”.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição requereu (fl. 351), “com o fim de se prestigiar o contraditório e a ampla defesa, assim como a paridade de armas, seja realizada, caso queira a defesa de Manoel Luiz de Souza Barbosa, doravante acusado, nova oitiva das testemunhas Flávio Alves Fonseca, Hédson de Souza Rodrigues e Jandira Diolinda de Souza”, o que foi aceito pela defesa (fl. 359), em 04/11/2016.

Ocorre que, por
sponte propria
, a defesa desistiu da oitiva das testemunhas mencionadas, muito embora deixando evidente que não haveria prejuízo ao recorrente. Confira-se:

“
MM. Juiz, pugno pela renúncia a qualquer tipo de arguição sob qualquer nulidade por violação ao contraditório por que tenha com fundamento a oitiva das testemunhas Jandira, Eloilson, Fábio e Hedson, enquanto o acusado Manoel ainda igurava nos autos enquanto testemunha. As referidas oitivas serão objeto de contraditório e ampla defesa pela via documental, uma vez que se encontram nos autos desde o momento da feitura do meio de prova, motivo porque não haverá qualquer prejuízo pelo fato de Manoel não ter participado da produção de tais depoimentos. Ao final, quer deixa registrado que também não haveria em menor interesse em fazer qualquer tipo de pergunta as referidas testemunhas, motivo porque não há de se falar em prejuízo passado ou futuro sobre a oitiva das mesmas. Requer, portanto, seja homologada a convenção processual, desde com anuência do MP, no sentido de que não sejam novamente ouvidas, também celeridade processual. O MP não se opôs, tendo o MM. Juiz homologado
”.

Ou seja, restando demonstrada a inexistência de prejuízo para a parte, não há falar em nulidade a ser reconhecida.

Ademais, importante destacar que o excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 523, na qual ficou consubstanciado o entendimento de que a deficiência na defesa apenas acarreta nulidade do processo quando for comprovado o prejuízo para o réu, circunstância que, como dito, não restou evidenciada.

Acerca da alegação de ausência de fundamentação, sabe-se que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF).

Assim, deve-se ter como premissa o fato de que motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, para o fim de ensejar a nulidade da decisão proferida.

Nesse sentido:

(...). 4. À luz da jurisprudência, a ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. 5. Recurso improvido. (TJES; RSE 0003782-51.2009.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Assim, considerando que a decisão impugnada possibilitou a formatação do presente recurso, com a exposição clara das teses defendidas, viabilizando e valorizando o exercício do contraditório, entendo que não há falar em “prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico” apto a declarar a nulidade do decisum por ausência de fundamentação.

Posto isso, sem maiores digressões, rejeito as preliminares de nulidade suscitadas pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, desde logo cumpre enunciar que a denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/04, posteriormente aditada em face de Manoel Luiz de Souza Barbosa narrou, em resumo, que: (...).

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, os recorrentes restaram pronunciados em razão da suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e III (meio cruel), remetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Irresignado com a decisão de pronúncia, os acusados interpuseram o presente recurso, no qual pugnaram, em suma, pela impronúncia, ante a ausência de provas de participação no crime em apuração.

Para tanto, afirmam que o caso dos autos trata de um evento ocorrido há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo o Inquérito Policial respectivo instaurado em 19/01/1999, o qual passou por muitos anos abandonado, sem qualquer tipo de diligência ou conclusão, bem como se distanciou muito dos elementos de provas, pelo aspecto temporal e também investigativo, principalmente, com relação à produção de prova testemunhal.

Sustenta, ainda, que o “relatório final do IP somente foi confeccionado após a instauração de uma Força Tarefa do ano de 2010, a qual somente foi concluída apenas em 14/10/2013 (praticamente, 13 anos após o fato), com o indiciamento de JOSÉ DA SILVA BARBOSA, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BARBOSA e ÂNGELA MARIA DE SOUZA BARBOSA (fls. 235-242), cuja leitura é confusa, visto fazer menção a vários personagens, tanto supostas testemunhas, quanto supostos autores do delito, com diversas trocas de nome na indicação dos prováveis causadores do fato, advindo de um ato coletivo (linchamento), através do qual não foi possível individualizar as condutas dos possíveis réus”.

Além disso, aduzem que a certidão de óbito da vítima (fl. 22), e o laudo de exame cadavérico (fl. 96), somente conseguiram comprovar a existência do evento morte, sem que fosse possível afirmar se foi uma “morte natural ou morte provocada, qual o meio ou instrumento que causou a morte; se a morte foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, por meio insidioso ou cruel”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Laudo de Exame Cadavérico nº 11590/98, de fl. 96 e da certidão de óbito de fl. 150, do boletim de ocorrência nº 906/98, às fls. 153, e do Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver nº 557/98, às fls. 176/181.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio do acervo probatório carreado aos autos, conforme descrito nas contrarrazões recursais. Confira-se: (...).

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação dos réus ÂNGELA MARIA DE SOUZA BARBOZA, ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA BARBOZA E MANOEL LUIZ DE SOUZA BARBOZA na prática do crime de homicídio duplamente qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelos recorrentes não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida. (...).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida (absolvição sumária) e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, se faz necessário corroborar as qualificadoras relativas ao motivo torpe, já que o homicídio foi praticado em razão de vingança pelo assalto praticado pela vítima no estabelecimento comercial do pai dos recorrentes; e, mediante meio cruel, eis que o ofendido recebeu diversos socos, cortes de garrafa de vidro, além de ter sido encontrado em uma cova rasa e sem roupas
.

Nesse ponto, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise das referidas qualificadoras deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, na medida em que tais majorantes só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes.

Ou seja, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida. (...).

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado este procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia, a absolvição sumária, a desclassificação para os crimes de lesão corporal do art. 129, § 3º, e § 4º, do Código Penal ou para o crime de homicídio simples do art. 121,
caput,
do Código Penal ou, ainda, o decote das qualificadoras em favor dos recorrentes, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-los ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada
.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, a fim de manter inalterada a sentença objurgada.

É como voto”.

Sob idêntica perspectiva, e conforme descrito nas contrarrazões ofertadas pela Procuradoria de Justiça, “vê-se que essa Egrégia 1ª Câmara Criminal enfrentou com percuciência as matérias ventiladas pela parte em suas razões recursais, tendo proferido o
decisum
ora embargado com supedâneo nos elementos constantes desse processo, restando obstaculizado, pois, o acolhimento do pleito apresentado pelo ora embargante, eis que nítida a intenção de se alterar o resultado do julgamento”.

No ponto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)